Tribunal: TJES
Processo: 0002872-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002872-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON BARBOSA SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002872-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON BARBOSA SANTANA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002872-86.2023.8.08.0000

PACIENTE: JEFERSON BARBOSA SANTANA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON BARBOSA SANTANA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0007242-61.2023.8.08.0048
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
19.9.2022
durante patrulhamento realizado em Serra-ES, enquanto conduzia veículo automotor com restrição de furto/roubo. Além disso, desobedeceu a ordem de parada, resistindo à prisão e, durante a fuga, colidiu com uma viatura policial, danificando-a.

Perante audiência de custódia, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da imposição das seguintes medidas cautelares:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

Na hipótese em análise, o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Além disso, os fatos foram praticados sem violência.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, além do fato de que se encontrava preso há 03 (três) dias, sem o pagamento da fiança, entendo que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, RATIFICO a liminar deferida, para conceder a presente ordem de habeas corpus, com a finalidade de exonerar o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conceder a ordem.